Tribunal: TJSP
Processo: 1003511-02.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – Autor que contratou o réu para prestação de serviços consistentes em reforma de seu imóvel – Sentença que acolheu os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, afastando, contudo, aquele alusivo à indenização por dano moral – Pretensão descabida – Inexistência de prejuízo moral experimentado em razão dos

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – Autor que contratou o réu para prestação de serviços consistentes em reforma de seu imóvel – Sentença que acolheu os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, afastando, contudo, aquele alusivo à indenização por dano moral – Pretensão descabida – Inexistência de prejuízo moral experimentado em razão dos fatos afirmados na inicial – Mero inadimplemento contratual que, no caso, não enseja o dever de indenizar – Honorários de advogado – Arbitramento pelo juízo de origem no importe correspondente a 10% sobre o valor da condenação – Pretensão de majoração – Cabimento, uma vez que o valor fixado a tal título deve ser proporcional à importância da causa e ao tempo exigido para o serviço, bem como suficiente para remunerar de forma condigna o advogado – Sentença modificada neste aspecto – Recurso parcialmente provido.